Tribunal: TJMT
Processo: 1021708-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021708-14.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), QUEBES GONÇALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE JACIARA – JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS – EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO IMPLANTADO NA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – EVASÃO – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO SENTENCIANTE – ERRO – FUGA NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA – INCIDENTE PROCESSUAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO –
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE
– EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Efetivada a transferência do condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato reflexo na competência, de sorte que a administração da execução da pena e a solução dos eventuais incidentes – como fuga/falta grave – compete ao juízo de onde o reeducando se encontra em cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1021708-14.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
, tendo por suscitante o Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara
e suscitado o Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, nos autos do executivo penal n. 0001105-90.2007.811.0064, do reeducando
Quebes Gonçalves dos Santos
.

O juízo da
4o Vara Criminal de Rondonópolis
(suscitado) declinou competência, encaminhando os autos para o Juízo da
3o Vara Criminal da Comarca de Jaciara
(suscitante), argumentando que
“o critério fixador da competência deste Juízo seria o do local onde o recuperando estava preso, esta Comarca – o que não se prospera mais – resulta a incompetência local para o processamento da execução”
(id. 62669492 – pág. 51).

Por sua vez, o
juízo suscitante
aduz a fuga do reeducando não é suficiente para modificar a competência do juízo.

Dessa forma, pugna pela procedência do presente conflito de competência, para que seja declarada a competência do Juízo da 4o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (id. 62669492 – pág. 68).

Designei o juízo suscitante para, se necessário, dirimir as medidas urgentes (id. 70712476).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência do conflito
, declarando-se a competência do Juízo da 4o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (id. 73029955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A questão trazida à deslinde cinge-se em saber qual Juízo é o competente para processar e fiscalizar o executivo penal n. 0001105-90.2007.811.0064.

No caso, o reeducando
Quebes Gonçalves dos Santos
foi condenado pelo crime de roubo majorado tentado, inscrito no artigo 157, § 3o c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de
14 anos de reclusão
, por sentença proferida pelo
Juízo da Comarca de Jaciara
(suscitante), em
13 de março de 2006
(id. 62669489).

Após a expedição de
guia definitiva de execução
, o reeducando foi transferido para a Unidade Prisional Regional de Rondonópolis (Mata Grande) e os autos encaminhados ao Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis, ora suscitado.

Em
14 de março de 2008
, o Juízo suscitado concedeu ao reeducando a progressão para o regime semiaberto (id. 62669489 – pág. 111).

Nada obstante, no dia
02 de julho de 2008
, comunicou-se a fuga do reeducando, razão pela qual foi determinada a regressão do reeducando para o regime fechado e a expedição de mandado de prisão (id. 62669492 – pág. 22).

Em
06 de fevereiro de 2020
, o
juízo suscitado
ordenou a devolução dos autos ao juízo sentenciante.

A propósito, parte da deliberação judicial:

“A parcela de jurisdição não é deste Juízo. O Juízo da Comarca de Jaciara/MT remeteu os autos a esta Comarca em decorrência do sentenciado estar preso à época na penitenciária desta comarca. Contudo, vislumbra-se que o apenado foragiu da unidade prisional e encontra-se solto até o presente momento, além de não possuir informações no PEP que o sentenciado possui algum vínculo nesta cidade. Assim sendo, tendo-se presente que o critério fixador da competência deste Juízo seria o do local onde o recuperando estava preso, esta Comarca – o que não se prospera mais – resulta a incompetência local para o processamento da execução.

Dessa forma, DEVOLVAM-SE os autos à Vara de Execução Penal da Comarca de JACIARA/MT”
(id. 62669492 – pág. 51).

Tão logo os autos aportaram em Jaciara, o juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara
suscitou o conflito de competência, nos seguintes termos:

“O condenado ainda não foi recapturado. Destaque-se que o Juízo mencionado foi o responsável pela regressão de regime prisional. Observa-se, ainda, que o mandado de prisão foi originário da 4a Vara Criminal de Rondonópolis, expedido no dia 04 de novembro de 2008 (seq.1.2 – parte 02). Logo, tem-se que a evasão não retira o reeducando do sistema penitenciário em que foi inserido. Ademais, o descumprimento das condições em regime semiaberto e a inexistência de notícias no tocante ao paradeiro do reeducando, são incapazes de deslocar a competência do executivo de pena a este Juízo. Portanto, não cabe a este Juízo o processamento do feito.”
(id. 62669492 – pág. 68).

Analisando detidamente os autos, assiste razão ao juízo suscitante.

Com efeito, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, compete ao juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença, processar e fiscalizar os executivos penais.

Nada obstante, como bem apontado no art. 86,
caput
, da LEP, nada impede que o cumprimento da pena seja transferido para outra unidade federativa, desde que acompanhado de anuência prévia do juízo pretendido.

Nesse cenário, quando o juízo encaminhar a outro guia de execução penal definitiva, a competência de processar, fiscalizar e decidir todos os pedidos e incidentes surgidos durante a execução da pena também é deslocada para este último.

A respeito da matéria em debate, leciona
Norberto Avena
[1]
:

“Por questão de coerência,
tratando-se de remoção definitiva, desloca-se, evidentemente, a competência da execução penal para o juiz do local para onde foi transferido o preso
”.

Dessa forma, efetivada a transferência do condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato reflexo na competência, de sorte que a administração da execução da pena e a solução dos eventuais incidentes – como fuga/falta grave – compete ao juízo de onde o reeducando se encontra em cumprimento da pena.

Na espécie, o reeducando cumpria pena em regime semiaberto, estando submetido ao juízo suscitado, que não perde sua competência em razão da fuga superveniente, eis que responsável pela solução de todos os eventuais incidentes processuais oriundos do executivo penal.

Além disso, a ordem de recaptura foi determinada pelo juízo suscitante, e a apuração de eventual falta grave e regressão de regime caberá a esse.

Portanto, enquanto não se alterar a situação do reeducando, a competência do executivo penal n. 0001105-90.2007.811.0064 permanece no Juízo da
4a Vara Criminal de Rondonópolis
, eis que o último a acompanhar sua execução.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência da Corte Cidadã:

“(...) A competência da Vara das Execuções não se altera em virtude da evasão do sentenciado. (...)”
(CC 103.228/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 03/09/2009).

“(...) No caso dos autos, considerando o recambiamento do condenado para Estado da Federação diverso do que proferiu a sentença condenatória, os incidentes que ocorrerem no curso da execução penal passam a ser da competência do Juízo das execuções do local onde o preso encontra-se recluso. (...)”
(CC 129.703/TO, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 05/03/2015).

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo procedente
o conflito, para declarar a competência do Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópoli
s (suscitado) para processar e fiscalizar o executivo penal n. 0001105-90.2007.811.0064, do reeducando Quebes Gonçalves dos Santos.

É como voto.

[1]
AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Execução Penal Esquematizado. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense. Método, 2015, Págs. 109/110.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021